Tribunal: TJDFT
Processo: 0007229-54.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 13410703, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de excluir a credora de honorários. Considero prejudicada a retificação do valor, haja vista que o credor formulou proposta de acordo direto o qual quitou o seu crédito inscrito no presente precatório. Junte-se o alvará de levantamento do credor WANDERSON HENRIQUE COUTO NASCIMENTO e dê-se vistados presentes autos ao Ente Devedor para ciência de todo o andamento processual, em especial acerca da presente retificação e da sentença de extinção proferida. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios